Tribunal: STF
Processo: Rcl 42613
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Direito Administrativo. 3. Aprovação fora do número de vagas. Surgimento de novas vagas após o fim do prazo de validade do certame. Inexistência de direito subjetivo à nomeação. Tentativa de burla ao entendimento firmado na ADI 3.415. Reclamação julgada procedente. 4. Ofensa à autoridade da ADI 3.415 e da súmula vinculante. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.